Tribunal: STF
Processo: RE 1352673
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE FUNÇÃO JURISDICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é sentido de que a possibilidade de os Tribunal de Contas exercerem controle incidental de constitucionalidade já representa, em geral, um alargamento indevido de sua competência constitucional fiscalizadora, diante da ausência de função jurisdicional dos órgãos administrativos. Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.